Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-77.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1 – Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando a comprovação da existência do crime e mera presença de indícios de autoria, para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
2 – No caso dos autos os elementos de informação colhidos na fase policial, juntamente com a prova oral produzida em juízo, bem como laudos e documentos acostados aos autos, são suficientes para produzir a certeza da existência do crime e indícios de autoria e participação no delito de homicídio.
3 – Recurso conhecido e desprovido.